Tribunal: TJDFT
Processo: 0708516-96.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708516-96.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: D. I. D. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SA DE CARVALHO EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento apresentado por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Informa que o plano de saúde de D. I. d. S. C. está ativo, mas sem o pagamento da mensalidade de fevereiro de 2025, nem depósito judicial correspondente. A empresa destaca que o contrato depende do pagamento regular, conforme a legislação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), e que a inadimplência compromete o equilíbrio contratual. Requer que ele comprove os pagamentos em aberto, ou, caso autorizado o depósito judicial, que apresente comprovante em até três (3) dias úteis. Solicita também ser intimada a cada depósito para evitar cancelamento por falta de identificação (id 76834198). É o relatório. A decisão que deferiu a tutela de urgência determinou que as empresas mantenham D. I. d. S. C. vinculado ao contrato de plano de saúde, desde que arque com a integralidade da contraprestação devida, nas mesmas condições existentes no contrato, até o julgamento definitivo da demanda (id 194565348). O requerimento apresentado extrapola o objeto da tutela de urgência concedida ao pretender impor condições para que o pagamento seja feito judicialmente. A decisão condicionou expressamente a manutenção da tutela de urgência aos pagamentos regulares. A mensalidade supostamente inadimplida é de fevereiro de 2025, há sete (7) meses atrás. Significa que D. I. d. S. C. paga regularmente as demais mensalidades. A eventual inadimplência em relação a uma mensalidade antiga, caso não tenha ocorrido erro operacional, pode justificar o desligamento do plano de saúde, desde que os requisitos contratuais e legais sejam observados. Cabe, portanto, a Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. notificá-lo sobre o inadimplemento de acordo com a legislação de regência, sem necessidade de intervenção do Juízo. O requerimento causa, além disso, tumulto processual. O feito encontra-se pendente apenas de julgamento dos embargos de declaração. Questões relativas ao cumprimento da tutela de urgência extrapolam a fase processual. Ante o exposto, indefiro o requerimento (id 76834198). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator